Tribunal: TJMT
Processo: 1034074-25.2021.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034074-25.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Telefonia, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (EMBARGANTE), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), VERTIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - CNPJ: 09.126.594/0001-56 (EMBARGADO), DANIEL BIJOS FAIDIGA - CPF: 216.196.818-11 (ADVOGADO), RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - CPF: 182.746.248-58 (ADVOGADO), LEONARDO BOAVENTURA ZICA - CPF: 658.540.391-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE TELEFONIA EMPRESARIAL. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. NOVA FIDELIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE LINHAS SEM CONSENTIMENTO DA CONSUMIDORA. ABUSIVIDADE CONSTATADA. COBRANÇA DE MULTA INDEVIDA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À PROVA TESTEMUNHAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por TELEFÔNICA BRASIL S.A. contra acórdão que desproveu Recurso de Apelação, sob o argumento de omissão quanto à análise de prova testemunhal considerada decisiva para a comprovação do consentimento da parte embargada na ampliação contratual de linhas telefônicas.

A embargante alega que o depoimento da testemunha Luciara Araújo Fares, representante da própria embargada, comprovaria a validade da contratação e afastaria a conclusão do acórdão sobre ausência de consentimento. Requereu a atribuição de efeitos modificativos aos embargos, com base no art. 1.022, II, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à análise de prova testemunhal relevante, capaz de infirmar a conclusão adotada pelo colegiado no julgamento do Recurso de Apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.

A omissão alegada pela embargante não se verifica, uma vez que todos os pontos controvertidos foram analisados de forma coerente e fundamentada pelo acórdão recorrido, que abordou de maneira expressa a ausência de consentimento da parte autora para a renovação contratual com imposição de nova fidelização e ampliação de linhas telefônicas.

5.

A prova testemunhal mencionada foi considerada implicitamente, mas não se mostrou suficiente para afastar a conclusão adotada no julgado quanto à ausência de manifestação expressa da embargada para a ampliação contratual.

6.

A mera insatisfação da parte com a solução conferida à controvérsia não autoriza a oposição de embargos de declaração, tampouco permite sua utilização como sucedâneo recursal, com o objetivo de rediscutir o mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de menção expressa à prova testemunhal não configura omissão quando a fundamentação do julgado demonstra que a matéria foi apreciada de forma suficiente.

2.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida.

3.

É válida a decisão que, com base no conjunto probatório, reconhece a inexistência de consentimento expresso para a ampliação contratual e nova fidelização, independentemente de prova testemunhal em sentido contrário.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

TELEFONICA BRASIL S.A.
opôs Embargos de Declaração em id. 331375389, alegando a existência de omissão no acórdão de id. 330467850, o qual desproveu o Recurso de Apelação interposto pela Embargada.

A Embargante alega que o acórdão incorreu em omissão relevante, uma vez que deixou de se manifestar sobre prova testemunhal considerada decisiva ao deslinde da controvérsia.

Sustenta que o julgado deixou de considerar o depoimento da testemunha Luciara Araújo Fares, representante da própria Embargada, prestado em audiência de instrução realizada em 23 de abril de 2024, o qual foi expressamente invocado nas Alegações Finais e nas Razões de Apelação.

Aduz que, segundo esse depoimento, restou comprovado que a Embargada anuiu expressamente à contratação das linhas telefônicas, ao afirmar que assinou o contrato “
do jeito que veio
” e que a entrega dos chips se deu em razão da execução contratual.

Argumenta que tal elemento demonstra a validade da contratação e afasta a premissa adotada pelo acórdão de que não haveria prova do consentimento da Embargada para a ampliação das linhas telefônicas.

Assim, requer que sejam acolhidos os embargos de declaração para sanar a omissão apontada, com atribuição de efeitos modificativos ao julgado, nos termos do artigo 1.022, II do Código de Processo Civil.

Contraminuta acostada em id. 336070351.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que a Embargante elege matéria de convicção desta Câmara para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

A Embargante alega a ocorrência de omissão no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constata tal vício, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo julgado.

Importa consignar que no julgado o tema em discussão foi apreciado, nos seguintes termos:

(...). Em que pese à irresignação recursal, extrai-se do conjunto probatório que a Apelante efetuou equivocadamente a renovação contratual automática,
mesmo ciente da expressa negativa por parte da Requerente.

Observa-se que a Apelada firmou contrato inicial em 19/09/2019 com prazo de fidelização de 24 meses (id. 310687883). Em 19/11/2020, a Apelada solicitou à Apelante que fossem verificadas as linhas que não seriam utilizadas pela Empresa autora e que supostamente sequer teriam sido solicitadas (id. 310687877).

Posteriormente, conforme se percebe dos documentos acostados em id. 310687880 e id. 310688374, a Empresa autora deixou claro nos e-mails trocados, ainda nos meses de janeiro e agosto de 2021, que não teriam sido solicitados determinados chips recebidos
e que aguardaria o término da fidelização (01/10/2021) para o cancelamento do contrato sem a incidência de multa.

Nesse ponto, findo o prazo estabelecido na avença, não se pode admitir que a suposta renovação tácita tenha o condão de renovar também o prazo de fidelidade,
o qual já havia sido integralmente respeitado pela Autora.

Importa destacar que a renovação automática do contrato de prestação de serviços não se confunde com a renovação do prazo de fidelidade. A primeira diz respeito à continuidade dos serviços contratados, enquanto a segunda impõe restrição à liberdade do contratante de rescindir o contrato, sob pena de multa.

Em outras palavras, ainda que seja possível eventual renovação automática do contrato, a nova fidelização exige manifestação expressa de vontade, pois representa ônus adicional e não pode ser presumida.

Nesse contexto, não poderia a parte Apelante proceder com a renovação contratual automática e impor nova fidelização e penalidades contratuais sem a comprovação de que a Requerente tenha aderido formalmente e, sobretudo diante da vontade expressa da Autora de não prosseguir com a renovação, especialmente das linhas por ela não utilizadas.

Da mesma forma, também não se verifica prova do consentimento específico e expresso para a ampliação do número de linhas para 67 (sessenta e sete), ônus que incumbia à Recorrente, nos termos do artigo 373, II do Código de Processo Civil.

Ao impor à parte contratante a adesão tácita a novas condições contratuais mais gravosas, com a ampliação unilateral de obrigações (como o número de linhas), sem qualquer solicitação, anuência expressa ou comprovação de negociação efetiva, a Apelante incorreu em manifesta abusividade, nos termos do artigo 51, IV do Código de Defesa do Consumidor, sendo inaplicável qualquer penalidade fundada nesse aditamento unilateral. (...) - sic – id. 330467850.

No tocante à prova oral, embora não mencionada de forma literal no corpo do voto, sua pertinência foi considerada implicitamente, pois o depoimento da testemunha
não comprova o consentimento específico para a ampliação de linhas, tampouco quanto à imposição de nova cláusula de fidelização.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento do julgador.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Destaca-se que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 11063/2011. 1a Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026